Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível, tão somente, se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC, c/c art. 50 do CC.
2. No caso em tela, foi entabulado contrato de prestação de serviços advocatícios por sociedade de advogados já baixada perante a Receita Federal, e o pagamento dos honorários contratuais se deu mediante cheque nominativo à esposa de um dos sócios, o que demonstra a confusão patrimonial. O distrato foi registrado na OAB/DF após ter sido manejado o cumprimento de sentença.
3. A citação da pessoa jurídica foi realizada por edital, haja vista não ter sido localizada no endereço consignado no contrato, não foram encontrados quaisquer bens de sua propriedade para saldar a dívida e há indícios de que o sócio-administrador buscou se ocultar durante todo o trâmite processual.
4. Se os fatos indicam inexistência de boa-fé e restou demostrado o abuso de personalidade, conforme previsão do art. 50 do CC, havendo tentativa de inviabilizar o cumprimento de sentença com o uso do escudo que a criação da pessoa jurídica proporciona, as obrigações assumidas no contrato devem ser estendidas aos bens dos dois sócios, pai e filho, ambos administradores.
5. Por não se tratar de mera inexistência de bens ou encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica executada e estarem configurados os requisitos elencados no art. 50 do CC, o posicionamento ora esposado encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo c. STJ (AgInt no REsp 1787681/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019).
6. Recurso conhecido e provido.